Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
2. Diante da ausência de comprovação de situação financeira desfavorável que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, não se mostra possível a concessão da gratuidade de justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.